Tribunal: TCU
Processo: 009.518/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços com vistas à contratação de fornecimento de refeições elanches em unidades da rede municipal de saúde.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 24.019/2020, conduzido pela Secretaria Municipal de Administração de Natal-RN, com vistas à contratação de fornecimento de refeições e lanches em unidades da rede municipal de saúde do ente municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar aplicada mediante despacho contido na peça 31 destes autos, referendada pelo Acórdão 907/2021-TCU-Plenário , tendo em vista a perda do seu objeto; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria Municipal de Administração de Natal/RN sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 24.019/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. estabelecimento de intervalo mínimo entre lances de R$ 1,00 para cada item, na sessão pública do certame, que se mostrou excessivo em relação aos valores individuais dos itens e representou descumprimento do item 7.7 do edital, que previa que o intervalo de lances seria de R$ 0,01, em desacordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3o e no art. 41 da Lei 8.666/1993, além de ter causado o efeito potencial prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração; 9.3.2. contratação da empresa Sol Empreendimentos Comerciais de Alimentos e Serviços Ltda., em cadastro de reserva, por preços unitários distintos dos registrados na ata de registro de preços, em desacordo com o previsto no art. 12, inciso II, do Decreto Municipal de Natal/RN 11.005/2016, e em contrariedade à jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 2830/2016-TCU-Plenário ), que exige a contratação de remanescente pelos mesmos preços unitários do licitante vencedor, e não apenas pelo mesmo valor global; 9.3.3. ausência de verificação das condições de habilitação da empresa Sol Empreendimentos Comerciais de Alimentos e Serviços Ltda. no momento de sua convocação para a contratação do remanescente, em desacordo com o art. 12, §3o, Decreto Municipal de Natal/RN 11.005/2016, com o item 16.6 do edital, e com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 9.4. dar ciência deste acórdão à Secretaria Municipal de Administração de Natal/RN, à representante e à empresa Sol Empreendimentos Comerciais de Alimentos e Serviços Ltda.